Tribunal: TJMT
Processo: 1000187-60.2024.8.11.0036
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000187-60.2024.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BIANO PEREIRA DA SILVA - CPF: 106.864.601-20 (APELANTE), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1211-73 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1000187-60.2024.8.11.0036

APELANTE: BIANO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO AS CLÁUSULAS A REVISAR –
PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1 - O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar no recurso os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao seu inconformismo com a sentença prolatada.

2 - Não se conhece recurso cujas razões recursais são dissociadas das razões de decidir.

3 – Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BIANO PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído a causa, conforme artigo 85, §2o do CPC/15.

Em suma, sustenta o apelante a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; discorre sobre os supostos contratos firmados com o apelado; a ausência de prescrição quanto à pretensão autoral e enriquecimento ilícito; seu direito à indenização por dano material e moral; sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença e inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões (ID no 234372313), o apelado inicialmente alega que o apelante não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que o autor
BIANO PEREIRA DA SILVA

ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais,
em face do
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo em síntese que é pessoa idosa e titular de benefícios previdenciários por idade e morte perante o INSS.

Alegou que de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, sofreu descontos nos seus benefícios em razão de vários empréstimos realizados pelo requerido.

Alegou que não possui as cópias dos citados contratos; entende que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência dos negócios jurídicos e, consequentemente, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos seus benefícios previdenciários, além da reparação por dano moral, caso os contratos a ser apresentados pelo requerido, não tenham sido celebrado de acordo com as normais legais.

Citado, o requerido apresentou contestação no ID no
234372290
sustentando a legitimidade dos descontos, visto que devidamente contratados, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli.

Irresignado apelou, o autor.

Pois bem.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte apelante não rebateu ou teceu quaisquer comentários sobre a legalidade dos contratos em discussão que resultou na improcedência da ação, se atendo acerca da: a)
necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e, b) discorrer sobre os supostos contratos firmados com o apelado; a ausência de prescrição quanto a pretensão autora e enriquecimento ilícito; seu direito a indenização por dano material e moral; sobre o princípio da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal; da dignidade da pessoa humana.

Assim, ausente a impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, o recurso não pode ser conhecido, sob pena de violação ao art. 1.010, do CPC/15.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que ficou decidido nos autos do
AgInt no AREsp 572196/BA, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 04.10.2016,
cuja ementa reproduzo:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. O agravante deve atacar, de forma específica, os argumentos lançados na decisão combatida, sob pena de vê-la mantida.

[...]

3. Agravo interno não conhecido.

Na mesma linha de intelecção, ainda cito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DECLINADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA DIALETICIDADE.

1. Entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão deve haver relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da "ratio decidendi", pena de inobservância do ônus da dialeticidade.

2. Agravo interno não conhecido. ”

(AgRg nos EDcl no PUIL 111/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 08/11/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA E HIGIDEZ DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

2. Revela-se inadmissível o recurso que não infirma os fundamentos da decisão combatida, deixando de atender ao princípio da dialeticidade recursal.

[...]

5. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 798821/RS, TERCEIRA TURMA, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 06.10.2016)

Destarte,
comprovado que
o apelante não atacou os fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
, apresentando razões dissociadas dos fundamentos da sentença, mister o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e
não conheço do recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024